Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DESMEMBRAMENTO DE VAGA DE GARAGEM NÃO INDIVIDUALIZADA COM A FINALIDADE DE PENHORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA ANTERIORMENTE EM OUTRO AGRAVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. O acórdão embargado deixou claro que a finalidade do desmembramento da vaga de garagem em relação ao imóvel de Matrícula no 280.867, do 3o CRI/DF, era o indeferimento da penhora do bem, o que não é possível, tendo em vista que o julgamento do agravo de instrumento n. 0708624-59.2022.8.07.0000 já havia reconhecido a impenhorabilidade do referido imóvel (apartamento + garagem) como forma de satisfação da dívida perseguida nos autos de origem.

4. É vedado o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos Arts. 507 e 508 do CPC.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não devem ser acolhidos os embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.